Tribunal: TJSP
Processo: 2088829-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva – Fornecimento de energia elétrica – Indeferimento da inversão do ônus da prova – Possibilidade da inversão do ônus da prova no caso vertente.

É possível ao juiz inverter o ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando a alegação deste for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação regressiva – Fornecimento de energia elétrica – Indeferimento da inversão do ônus da prova – Possibilidade da inversão do ônus da prova no caso vertente.

É possível ao juiz inverter o ônus da prova para facilitar a defesa dos direitos do consumidor, quando a alegação deste for verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência (art. 6o, VIII, do CDC).

Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382816
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2088829-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088829-25.2020.8.26.0000 -Voto no 44.380 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2088829-25.2020.8.26.0000
Agravante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Agravada: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Comarca:
Barueri (6a Vara Cível - Proc. n.o 1005380-79.2020.8.26.0068)
Juiz (a):
Maria Elizabeth de Oliveira Bortoloto
VOTO No 44.380
Agravo de instrumento Ação regressiva Fornecimento de
energia elétrica Indeferimento da inversão do ônus da prova
Possibilidade da inversão do ônus da prova no caso vertente.
É possível ao juiz inverter o ônus da prova para facilitar a defesa
dos direitos do consumidor, quando a alegação deste for
verossímil ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias da experiência (art. 6o, VIII, do CDC).
Agravo provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada a fls. 29/30 (fls. 83/84 dos autos principais), proferida nos autos da
ação regressiva decorrente de fornecimento de prestação de serviços de
energia elétrica, que, entre outras disposições, indeferiu a inversão do ônus da
prova na demanda ora discutida. Alega a autora, ora agravante, em síntese,
que o Juízo aplicou a regra do art. 373, I, do CPC/2015; que no caso em tela é
possível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do
CPC/2015, e do art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor; que houve a
sub-rogação em razão da indenização securitária ao segurado; que aplicável o
CDC no caso vertente. Argui a necessidade de reforma da r. decisão e pede a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2088829-25.2020.8.26.0000 -Voto no 44.380 - fss
3
determinação da inversão do ônus da prova. Concedido efeito suspensivo (fls.
57/58). Veio contraminuta (fls. 68/72).
É o relatório.
A fls. 57/58, proferi a seguinte decisão:
“No caso ora sob exame, é possível a inversão do ônus da prova
em razão da ação regressiva decorrente do fornecimento de serviços de energia elétrica. É
entendimento deste Relator que: 'Tratando-se de responsabilidade civil de concessionária de
serviço público, está caracterizada a responsabilidade objetiva, pelos danos causados na prestação
do seu serviço, prevista no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal - A autora instruiu a inicial com
vasta documentação que demonstra o nexo de causalidade e o vínculo com o segurado -
Demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados
nos equipamentos do segurado, em decorrência de oscilações na rede elétrica, competia à
concessionária comprovar a exclusão de sua responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do
CPC/2015 e do art. 6o, VIII, do CDC, ônus do qual não se desincumbiu Desprovido o recurso, de
majorar-se o valor dos honorários' (apelação n.o 1001044-62.2019.8.26.0037, julgada em 11 de
dezembro de 2019, sob minha relatoria).
À vista do exposto, concedo efeito suspensivo ao agravo para o
fim referido no parágrafo anterior”.
Não há razão para alterar o que foi então decidido.
Por conseguinte, dou provimento agravo para
confirmar a decisão de fls. 57/58.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica